Tribunal: TJDFT
Processo: 0731202-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INOCORRÊNCIA. EXECUTADO. PENHORA DE ATIVOS VIA SISTEMA SISBAJUD. MEDIDA EXITOSA. MONTANTE SUFICIENTE À QUITAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. PENHORA. PRESERVAÇÃO. FORMA DE SATISFAÇÃO DO DÉBITO. VALOR PENHORADO. UTILIZAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS NECESSÁRIOS À ATIVIDADE SOCIAL DA EMPRESA DA QUAL O EXECUTADO É SÓCIO. LEGITIMIDADE. CONSTRIÇÃO. VIABILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INEXISTÊNCIA. PENHORA. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. OBSERVÂNCIA. CONSTRIÇÃO. MANUTENÇÃO. AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA CONCEDIDA AO AGRAVANTE PELO JUÍZO A QUO. PRETENSÃO DE TRANSFORMAÇÃO DAS CONTRARRAZÕES EM RECURSO E ELASTECIMENTO DO OBJETO DEVOLVIDO A REEXAME. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVANTE. MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O objeto do recurso, pautado pelo efeito devolutivo que lhe é inerente, é pautado pelo decidido originalmente e pela matéria devolvida a reexame pelo recorrente, e, outrossim, as contrarrazões destinam-se simplesmente a propiciar a observância do contraditório, assegurando ao recorrido a faculdade de contrapor-se ao alinhado no recurso e suscitar defensas indiretas adstritas ao recurso e, agora, àquelas matérias passíveis de serem suscitadas nesse ambiente segundo o novo regime de recorribilidade das decisões interlocutórias implantado pelo novo estatuto processual (CPC, art. 1.009, 1o).

2. Contemplado o executado com gratuidade de justiça no curso do executivo, silenciando a exequente sobre o decidido, e nesse ambiente executivo era viável que a devolvesse a reexame via agravo, a tentativa de revolver a matéria em sede de contrarrazões apresentada ao recurso que dispõe sobre matéria inteiramente diversa encontra óbice instrumental derivado do fato de que esta peça não pode figurar como sucedânea de recurso não interposto no momento apropriado nem funcionar como forma de elastecimento da matéria devolvida a reexame.

3. A parte que, em descompasso com o decidido, devolve a reexame questão já resolvida segundo seus interesses, carece de interesse recursal para revolver o que já lhe fora assegurado pela atuação jurisdicional, obstando o conhecimento do recurso que interpusera quanto ao específico ponto em que fora exitoso.

4. Como é cediço, a execução deve se realizar da maneira menos gravosa para o obrigado, o que, contudo, não pode prevalecer sobre o interesse daquele que detém em seu favor crédito retratado em título executivo extrajudicial, à medida em que o executivo visa tão-somente a realização do direito já reconhecido e retratado no lastro material que o aparelha, devendo a aplicação da salvaguarda ser ponderada e somente ser materializada se subsistente outra forma de realização da obrigação exequenda que se afigure menos gravosa em face daquela originalmente escolhida (CPC, art. 805).

5. Traduzindo a penhora em dinheiro a forma mais célere de percepção do crédito excutido, encontrando-se em ordem legal topograficamente preferencial quanto aos bens penhoráveis e à ordem de preferência, ressoa legítima a penhora que recaíra sobre numerário depositado em conta bancária da titularidade do executado, notadamente quando sequer aventado que o importe penhorado possui natureza salarial, cingindo-se ele a aventar que o ativo encontrado destina-se ao fomento das atividades da empresa da qual é sócio, denotando clara invocação de situação de confusão patrimonial apta a legitimar a constrição do numerário.

6. O manejo de agravo de instrumento traduz exercício do direito subjetivo de recorrer que é assegurado à parte recorrente como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que integra o acervo que guarnece o devido processo legal, afigurando-se inviável que o exercitamento dessa faculdade de conformidade com os limites assimiláveis seja qualificado como litigância de má-fé e apto a ensejar a sujeição da parte recorrente às sanções inerentes a essa qualificação, ainda que o inconformismo seja integralmente rejeitado (CPC, arts. 80 e 81).

7. Agravo parcialmente conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime.